Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PARCELA CONTROVERTIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em que o Distrito Federal sustenta a inexigibilidade da obrigação de título executivo judicial transitado em julgado. O agravante também requer a suspensão do cumprimento de sentença, alegando haver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito e existência de parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se a obrigação exequenda é inexigível diante da tese firmada pelo STF no Tema 864; (II) se há capitalização mensal de juros na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado; (III) estabelecer se é possível expedir os requisitórios diante da ausência de parcela incontroversa enquanto pendente o julgamento do presente recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, não sendo permitido rediscutir questões já decididas no processo originário na fase de cumprimento de sentença.
4. A tese do Tema 864 do STF foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação interposta na ação coletiva originária, sendo considerada inaplicável ao caso concreto em decisão transitada em julgado em 11.8.2023, cujo conteúdo não pode ser afastado, sob pena de violação à segurança jurídica.
5. A alegada inexigibilidade da obrigação foi afastada no próprio acórdão exequendo, e os mesmos argumentos já foram utilizados na ação rescisória proposta pelo Distrito Federal, que sequer foi conhecida, não havendo decisão judicial que suspenda a eficácia do título judicial.
6. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 observa os parâmetros legais e os normativos vigentes, não configurando anatocismo ou cumulação de índices, por tratar-se de substituição legítima do índice de correção monetária.
7. A metodologia adotada está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução no 482/2022), que tem amparo no art. 103-B, § 4o, II, da CF e se aplica aos precatórios.
8. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais nos 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em afronta aos princípios do planejamento e separação dos poderes.
9. O ajuizamento de ação rescisória não justifica, por si só, não impede que o cumprimento de sentença seja processado, especialmente por não haver decisão suspendendo a eficácia do título judicial.
10. Enquanto houver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito e inexistir parcela incontroversa, é inviável a expedição de requisitórios, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, nos termos da jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"A coisa julgada impede a rediscussão de tese jurídica já afastada no título executivo judicial transitado em julgado."